Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-86.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001827-86.2018.8.11.0011 - CLASSE 1689 - CNJ - MIRASSOL D' OESTE
Embargante :ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Embargada :CELIA VALIM MACHADO
Número do Protocolo : 1001827-86.2018.8.11.0011
Na petição vinculada ao Id. no 5776499 – Pág. 1/4, em manifestação conjunta, os litigantes noticiam a celebração de acordo envolvendo o mérito da causa.
Assim, considerando que a composição entre as partes resolve a discussão travada nestes autos e esvazia o objeto recursal, ante à superveniente falta de interesse no prosseguimento do feito, determino a devolução dos autos à instância de origem, para fins de homologação do acordo e demais providências cabíveis em 1o Grau.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator